Tribunal: TJMT
Processo: 1020406-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020406-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARCANJO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 063.665.591-12 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), M. A. W. R. - CPF: 079.116.791-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta
:
Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegada conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade ao paciente. Princípio do livre convencimento motivado. Não configuração de atuação
ex officio
. Legalidade da segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Multirreincidência. Reiteração delitiva. Predicados pessoas favoráveis. Inadequação de medidas cautelares diversas. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado pela defesa de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de Furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), com posterior conversão em prisão preventiva, diante da reincidência específica do paciente, o qual ostenta três condenações definitivas por crimes patrimoniais.

2.

Em 19.6.2025, na cidade de Água Boa/MT, o paciente foi flagrado desmontando uma bicicleta, logo após ter sido furtada da Praça da Cultura. A vítima comunicou o fato imediatamente à guarnição da Polícia Militar, que localizou o paciente nas proximidades com a
res furtiva.

3.

O
writ
manejado objetiva a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que a decisão judicial estaria eivada de nulidade, por configurar atuação
ex officio
do Magistrado, uma vez que o Ministério Público teria requerido apenas a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam viáveis diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem requerimento expresso do Ministério Público, configura ilegalidade por ofensa ao sistema acusatório e à vedação de decretação
ex officio
; e (ii) se, diante da multirreincidência e das circunstâncias concretas do caso, justifica-se a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir:

5.

A alegação de ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva não prospera. Embora o art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, vede expressamente a decretação de ofício da prisão preventiva, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça admite ao Magistrado impor medida cautelar mais gravosa que a requerida pelo
Parquet,
desde que a decisão esteja fundamentada em elementos concretos dos autos e não se confunda com atuação de ofício
stricto sensu.

6.

A manifestação do Ministério Público favorável à concessão de medidas cautelares diversas possui natureza opinativa, não vinculando o juízo, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 155 do CPP.

7.

A reincidência específica, somada à prática reiterada de crimes patrimoniais e à inadequação das medidas cautelares diversas, demonstram a insuficiência de medidas menos gravosas e justificam a segregação cautelar para acautelar a ordem pública.

8.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível diante da prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e da presença do
periculum libertatis
, aqui evidenciado pela reiterada prática delitiva do paciente, que ostenta múltiplas condenações definitivas por delitos da mesma espécie.

9.

A prisão preventiva, ademais, não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que foi decretada por decisão judicial devidamente fundamentada e com base em elementos concretos, conforme autoriza o art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal.

10.

A presença de condições pessoais favoráveis dos pacientes, por si sós, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando, sequer os mandados de prisão foram cumpridos.

IV. Dispositivo e tese:

11. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. A imposição de medida cautelar diversa da prisão pelo Ministério Público não impede o juízo de decretar a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e decisão fundamentada. 2. A decretação de prisão preventiva, ainda que mais gravosa que a medida pleiteada pelo
Parquet
, não configura atuação de ofício, quando fundada em elementos concretos dos autos. 3. A multirreincidência e o risco concreto de reiteração delitiva configuram
periculum libertatis
apto a justificar a segregação cautelar.
4.
Condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a prisão cautelar se estiverem
presentes os requisitos que a justificam.
”

___________________

Dispositivos citados:
arts. 5o, LXI, da CF; arts. 155, 282, 311, 312, 316 do CPP.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ AgRg no HC: 866981 RO 2023/0402398-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024,

AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024; AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 14/12/2021, T5, DJe 16/12/2021; SAgRg no HC: 892531 SP 2024/0054306-9, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgado em 29/04/2024, T6, DJe 03/05/2024; AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Rel. Min. LAURITA VAZ, Julgado em 26/06/2023, T6, DJe 29/06/2023; TJMT - N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, Rel. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Julgado em 11/02/2025, DJE 14/02/2025, N.U 1025921-24.2024.8.11.0000, Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024; HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1013437-74.2024.8.11.0000, Rel. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 25/06/2024, DJE 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Arcanjo Alves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT,
que converteu em preventiva, a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput,
do CP).

A impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade coatora teria agido
de ofício
, em contrariedade ao sistema acusatório, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, mesmo após manifestação do Ministério Público durante a audiência de custódia para que fossem aplicadas
medidas cautelares diversas
da prisão.

Defende, por fim, que houve ofensa ao princípio da
presunção de inocência,
e ressalta os
predicados pessoais favoráveis do paciente.

Com isso, pugnou-se,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID 294967385).

Anexou documentos (ID 294967386).

A liminar foi indeferida (ID 295208868).

As informações estão nos autos (ID 295790875).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim sumariado (ID
300375882):

“
Habeas Corpus
– Furto simples [art. 155,
caput,
do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - irresignação defensiva –
1.
Alegada ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial pela prisão preventiva – inadmissibilidade – incidência do art. 310, inciso II, do CPP –
2.
Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - alegada ausência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia provisória - insubsistência - fundamentação idônea - decisão arrimada na garantia da ordem pública – gravidade concreta da conduta – predicados pessoais favoráveis – irrelevância –
3.
Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos originais n. 1002219-49.2025.8.11.0021, especificamente do Boletim de Ocorrência de ID 198144046, que, na tarde de 19.6.2025, durante patrulhamento de rotina nas imediações da Praça do Lazer, a equipe da Polícia Militar foi abordada por um indivíduo que se identificou como
Marco Antônio Vagner Rodrigues
.

Segundo o relato de
Marco,
ele se encontrava na Praça da Cultura, no município de Água Boa/MT, ocasião em que deixou sua bicicleta — da marca Colli, na cor vinho — estacionada no local.

Ao perceber o desaparecimento do bem, a vítima consultou uma senhora próxima, a qual relatou ter visto um homem, após discutir com uma mulher, montar na bicicleta e sair em direção ignorada. Diante dessa informação, a vítima acionou a guarnição policial que patrulhava nas imediações, a fim de comunicar o furto.

Após diligências realizadas na região, os policiais localizaram a bicicleta sendo desmontada pelo paciente
Arcanjo Alves de Oliveira
, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Submetido à
audiência de custódia
no dia seguinte, a defesa requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente, ao passo que o
Ministério Público pleiteou a fixação de medida cautelar diversa da prisão
.

Em seguida, o Magistrado plantonista
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva
, diante da materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciados no “
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal
”,
especialmente porque o paciente ostenta reincidência, conforme PEP n. 2000058-88.2021.8.11.0021, a qual registra três condenações com trânsito em julgado por crimes patrimoniais — uma por roubo e duas por furto
(ID 294967386).

A defesa alega que a decisão invectivada está eivada de ilegalidade,
sustentando que o Magistrado teria agido de forma deliberada,
ex offício
, ao converter a prisão em preventiva,
em desacordo com a manifestação ministerial favorável à concessão da liberdade.

Contudo
, a pretensão deduzida na exordial não comporta acolhimento, diante da ausência de demonstração de ilegalidade manifesta.

Primero,
o Magistrado plantonista
proferiu decisão devidamente fundamentada
, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no que se refere à necessidade de manutenção da prisão cautelar, compatível com os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, visando à
garantia da ordem pública
, consideradas as peculiaridades do caso e a necessidade de se
evitar a reiteração delitiva, aliado à conduta do paciente, que, em tese,
revela desprezo pelas normas legais.

Sobre o tema:

“1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida. 3. Agravo regimental desprovido”.(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024).

“I. Caso em exame: 1. Impetração de habeas corpus com pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Renato de Morais Fernandes, acusado pela prática do crime de furto simples [art. 155, caput, do Código Penal]. A prisão foi convertida de flagrante para preventiva, com base na garantia da ordem pública, em razão da multirreincidência do paciente e da existência de várias ações penais em seu desfavor. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, à luz do risco de reiteração delitiva decorrente da multirreincidência do paciente. III. Razões de decidir: 3. Embora o crime imputado ao paciente tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, o delito foi praticado durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, após o paciente já ter sido condenado em quatro ações penais distintas. 4. A reincidência e a prática de novos delitos enquanto ainda cumpria pena evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. A apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem não é pressuposto obrigatório para a impetração de habeas corpus, sendo legítimo o pedido diretamente ao Tribunal de Justiça(...)”. (N.U 1025921-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Segundo
consabido que, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva somente pode ser decretada mediante provocação do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial, salvo na hipótese excepcional prevista no art. 316 do mesmo diploma legal.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem
reconhecido a possibilidade de o Magistrado adotar medida cautelar mais gravosa do que a sugerida pelo órgão acusador
, desde que a decisão esteja
devidamente fundamentada
em elementos concretos constantes dos autos. Nessas hipóteses, não se configura atuação de ofício, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional.

Com efeito, o posterior pronunciamento ministerial não vincula o Juiz, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do CPP, segundo o qual a convicção judicial deve se formar a partir da apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, vedada a fundamentação exclusiva em elementos informativos oriundos da fase investigativa, ressalvadas as exceções legais.

A interpretação conjunta dos arts. 311, 312 e 155 do Código de Processo Penal, portanto, permite ao Juiz, dentro dos limites legais e constitucionais, impor medida mais gravosa que a sugerida pelo Ministério Público, desde que existam justificativas concretas.

Foi exatamente o que se observou nos autos: diante da gravidade concreta da conduta, optou-se pela decretação da prisão preventiva, em substituição às medidas cautelares requeridas.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme a jurisprudência desta Corte,
é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que
não
representa atuação ex officio.
” (STJ - AgRg no HC: 846420 AL - Publicação: DJe 05/10/2023) Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se encontra respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada no modus operandi dos crimes em apreço, que revela acentuada periculosidade do réu. Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis,
quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional”. (
TJ-MT
- HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134377420248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
01/07/2024
). Destaquei.

“... 4. Consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público, de modo que não se trata de indevida prisão ex officio. 5.
Após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado
. Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
16/12/2021
). Destaquei.

“
1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n . 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n . 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. C
ontudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio"
(AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida . 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...). 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública . 6. Agravo regimental desprovido”. (
STJ
- AgRg no HC: 892531 SP 2024/0054306-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
03/05/2024).

Igualmente, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, porquanto estas se revelam inadequadas e insuficientes para assegurar os objetivos da custódia, nos termos do que dispõe o art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
” (STJ - AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Por fim, ressalto que a prisão preventiva decretada nos autos não afronta o princípio da

presunção de inocência,

uma vez que foi determinada por decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos do art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal.

lustrando o tema, confira-se:

“7. Não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos”. (N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Nessa perspectiva, eventuais
condições pessoais favoráveis
não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos e pressupostos legais que justificam a medida, como parece ocorrer na hipótese em exame.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

“4. Constata a legalidade da prisão preventiva, não se mostram suficientes medidas cautelares diversas, tampouco condições pessoais favoráveis podem conduzir à revogação da segregação.5. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no HC: 866981 RO 2023/0402398-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

Logo,
não se verifica qualquer vício que enseje a nulidade da decisão impugnada
, tampouco se constata constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus,
devendo ser
mantida a prisão preventiva como meio necessário e adequado à preservação da ordem pública
.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Arcanjo Alves de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025